Tribunal: TJBA
Processo: 8009264-09.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009264-09.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ADAILTON SANTOS ANJOS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. PORTABILIDADE REALIZADA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC, ART. 6º, III. NULIDADE DECLARADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AFASTAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO. REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações interpostas por BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação revisional de contratos ajuizada por ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A autora alegou a nulidade de operação de portabilidade de dívida realizada sem sua anuência, a cobrança de juros remuneratórios abusivos e a incidência de capitalização de juros sem pactuação expressa. 2. A sentença declarou a nulidade da portabilidade, revisou as taxas de juros para adequá-las à média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastou a capitalização de juros, condenou os bancos à restituição simples dos valores pagos a maior, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 500,00 sem limite máximo, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (a) a validade da operação de portabilidade, supostamente realizada sem o consentimento da consumidora; (b) a abusividade das taxas de juros remuneratórios e a legalidade da capitalização sem pactuação expressa; (c) a proporcionalidade das astreintes fixadas sem limite máximo; e (d) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A portabilidade de crédito realizada sem anuência expressa e informada do consumidor é nula, por violar o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC. O simples uso de cartão e senha em terminal de autoatendimento não supre o dever de informação qualificada sobre operação de maior complexidade e impacto financeiro. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe à instituição financeira a demonstração do consentimento informado, da qual os bancos não se desincumbiram. 5. A revisão dos juros remuneratórios encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS — Tema Repetitivo), que a admite quando configurada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). No caso, a ausência de informação clara sobre a taxa anual efetiva e a não comprovação da capitalização expressamente pactuada, por si só, autorizam a intervenção judicial para reequilíbrio contratual, independentemente da análise exclusivamente quantitativa das taxas. 6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme REsp nº 973.827/RS (Tema Repetitivo). Não tendo os bancos demonstrado a existência de pactuação clara sobre a capitalização ou sobre a taxa anual efetiva, impõe-se seu afastamento. 7. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente e compatível com a obrigação principal, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537 do CPC), a fim de evitar o enriquecimento ilícito. A ausência de limite máximo vicia a multa cominatória, que deve ser modulada com a fixação de teto proporcional ao objeto da demanda. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados observando a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC: primeiro sobre o valor da condenação ou o proveito econômico; apenas subsidiariamente sobre o valor da causa. No caso, o proveito econômico é mensurável por operação aritmética a partir dos parâmetros definidos na sentença, ainda que diferida a liquidação, razão pela qual a fixação sobre o valor da causa não se justifica. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar o limite máximo das astreintes e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 10% (dez por cento). Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537, § 1º; CC, art. 884; MP nº 2.170-36/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009264-09.2021.8.05.0274, sendo parte(s) Apelante(s) BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S/A e parte Apelada ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA